Tribunal: TJDFT
Processo: 0727459-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MORA EX RE. INTERPELAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 1o, 2o e 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. O princípio da dialeticidade, encontrando ressonância legal, estabelece como condição objetiva para o conhecimento do recurso a necessidade de estar aparelhado por argumentação tecnicamente alinhavada que, dialogando com o julgado recorrido, encarta fundamentos destinados a infirmá-lo, buscando desqualificar as premissas que o nortearam, tornando imperativo o conhecimento do recurso assim formulado, encerrando o acolhimento, ou rejeição, das teses defendidas matéria vinculada exclusivamente ao mérito.
3. Emergindo a pretensão de cobrança de débito derivado de contrato de prestação de serviços médicos, portanto, de instrumento escrito que espelha obrigação líquida e certa, inviável que seja interpretada a mora do obrigado como ex persona, pois, aperfeiçoado o vínculo jurídico sob a forma de instrumento escrito, cujo débito convencionado dele deriva, enquadra-se a postulação como pretensão de cobrança de obrigação líquida retratada em instrumento escrito, inserindo-se, pois, na dicção do art. 397 do estatuto civil.
4. O termo inicial da fluição dos juros de mora incidentes sobre débito líquido e certo derivado de obrigações contratualmente avençadas, retratadas em instrumento contratual que consignara inclusive a forma e tempo do pagamento, é a data do inadimplemento, ou seja, do vencimento da parcela devida, uma vez que esse fenômeno processual é que enseja a qualificação da mora do obrigado e o simples vencimento interpela o devedor - dies interpellat pro homine - (o termo interpela no lugar do credor), não dependendo seu aperfeiçoamento de interpelação ou qualquer outro ato proveniente do credor, consoante preceitua o artigo 397, caput, do Código Civil.
5. Os comandos insculpidos nos artigos 405 do Código Civil e 240 do NCPC, que orientam que os juros de mora incidem a partir da citação, só se aplicam nos casos em que há necessidade de interpelação do devedor para que seja constituído em mora, se esta não tiver sido promovida de forma extrajudicial, ou nos casos em que, mesmo havendo prazo estipulado para o pagamento, a obrigação seja ilíquida, inclusive porque a subversão dessa apreensão consubstanciaria verdadeiro incentivo à inadimplência das obrigações em afronta ao princípio que pauta o direito obrigacional, segundo o qual as obrigações licitamente assumidas devem ser cumpridas no molde avençado.
6. A atualização monetária tem como finalidade teleológica simplesmente preservar a atualidade da moeda e da obrigação, não encerrando pena nem incremento, ensejando que, definida a obrigação pecuniária devida no âmbito de contrato de prestação de serviços médicos com mensuração precisa de seu importe e ocorrida a mora em razão da inexistência de pagamento na data aprazada de vencimento, a preservação da identidade da obrigação no tempo enseja que a correção monetária incida a partir dessa apuração, pois passara a sofrer os efeitos da inflação.
7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.